Tribunal: TJES
Processo: 5015607-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015607-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BENEDITO ROMAO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. NARRA A PARTE AUTORA SER PROPRIETÁRIO DE UM SÍTIO ONDE FOI VÍTIMA DE FURTO DA FIAÇÃO QUE INTERLIGA A SUA RESIDÊNCIA ATÉ O RELÓGIO DO MEDIDOR DE ENERGIA. ALEGA QUE OS DEVIDOS REPAROS NA PARTE ELÉTRICA FOI PRESTADO PELO PRÓPRIO CASEIRO, REFAZENDO A CONEXÃO DA REDE ELÉTRICA ENTRE A CASA E O PADRÃO DE ENERGIA. ADUZ QUE APÓS A REQUERIDA COMPARECER AO SÍTIO POR SOLICITAÇÃO DO REQUERENTE PARA RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA APUROU SUPOSTA IRREGULARIDADE. ANÁLISE UNILATERAL DO MEDIDOR REALIZADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE APONTOU A IRREGULARIDADE, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO FLAGRADA POR PREPOSTOS DA RECORRENTE, A QUAL EM TESE NÃO SE PODE SEQUER SER TIDA COMO CONSUMADA PELO OU A MANDO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA GERADA PELO TOI NO VALOR DE R$1.806,26. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA I) DECLARAR A INVALIDADE DO TOI Nº.9478798, E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO POR ESTE, BEM COMO PROCEDER A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO, E O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA; II) OBRIGAR A REQUERIDA A CESSAR QUAISQUER COBRANÇAS DESTE DISPOSITIVO; E III) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A IMPORTÂNCIA DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE ESSA SEJA JULGADA INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº.9478798. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONFORME PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, A REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA E A LAVRATURA DO TOI OCORREU NO MESMO MÊS QUE HOUVE O FURTO DOS CABOS, CONFORME BO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.